Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS. EXECUTADO. PARTE VENCIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Determinada perícia de ofício pelo Juiz, a fim de aferir e assegurar a adequada execução de obrigação de fazer fixada no título executivo judicial, na fase de Cumprimento de Sentença, incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida quanto aos ônus sucumbenciais na Ação de Conhecimento.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.